Tribunal: TJSP
Processo: 1030329-19.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DAS PARTES.

Recurso interposto pelo querelante visando à condenação do querelado nos exatos termos da queixa-crime. Apelo tirado pelo querelado visando à modificação do fundamento de absolvição, de insuficiência de provas para atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a extinção da punibilidade pela renúncia ao direito de queixa.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DAS PARTES.

Recurso interposto pelo querelante visando à condenação do querelado nos exatos termos da queixa-crime. Apelo tirado pelo querelado visando à modificação do fundamento de absolvição, de insuficiência de provas para atipicidade da conduta. Subsidiariamente, a extinção da punibilidade pela renúncia ao direito de queixa. Impertinência.

1) Absolvição mantida com fulcro da insuficiência de provas. Querelado que teria caluniado e difamado o querelante em duas oportunidades, a primeira quando estava em poder de decisão judicial que liminarmente afastava o querelante das funções de síndico do condomínio, e a segunda, supostamente quando teria mantido contato telefônico e eletrônico com os condôminos com o fim de, novamente, caluniar e difamar o querelante. Manifesto contraste entre as narrativas das partes e das testemunhas, que não trazem certeza quanto à existência de dolo específico de atingir a honra objetiva do querelante. Absolvição mantida. Por consequência lógica, inviável a alteração do fundamento da absolvição, uma vez que não se exclui a tipicidade da conduta, mas, sim, observa-se a falha na comprovação do dolo.

2) Extinção da punibilidade por renúncia ao direto de queixa em relação aos conselheiros do condomínio. Impertinência. Apesar de a queixa-crime narrar que o querelado, em poder de decisão judicial proferida sob segredo de justiça, tenha barrado a entrada do querelante no edifício, a mando dos conselheiros, o foco desta ação penal é a análise dos crimes de calúnia e difamação, sendo que ambos foram atribuídos apenas ao querelado, e não aos conselheiros.

Negado provimento aos apelos.